Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. IPTU E TLP. PRAZO TRIENAL.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.
3. Os documentos apresentados em réplica podem ser admitidos quando servem para refutar os argumentos trazidos em contestação, nos termos do art. 435 do CPC.
4. Na medida em que são parcelas com vencimento não superior que um ano e, ainda, integrantes das obrigações do locatário, os encargos locatícios de IPTU e TLP se tornam acessórios em relação à obrigação principal de locação, sujeitando-se ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, III, do Código Civil.
5. Conta-se o lapso prescritivo a partir do momento em que a Administração Pública retirou a isenção que recaía sobre o imóvel locado, porquanto até então vigorava a dispensa do pagamento dos mencionados tributos.
6. Recurso não provido.